Tribunal: TJES
Processo: 5025199-29.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025199-29.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCELA LEITE SCARAMUSSA

RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5025199-29.2023.8.08.0035

Recorrente: MARCELA LEITE SCARAMUSSA

Recorrid
a: UNIVERSO ONLINE S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, OBJETO DA LIDE, E DO DÉBITO A ELE VINCULADO, CONDENANDO, AINDA, A PARTE RÉ A SE ABSTER DE REALIZAR COBRANÇAS RELATIVA AO ALUDIDO CONTRATO. AUSENTE A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, POSTULANDO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A SENTENÇA GUERREADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).
NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE DANO MORAL, NA LINHA PRECONIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A MERA COBRANÇA É INSUFICIENTE PARA GERAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, AINDA QUE INDEVIDA, A NÃO SER QUE OCORRA EXCEPCIONALIDADE APTA PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. NESSE SENTIDO, É CRISTALINA A PASSAGEM EXTRAÍDA DO JULGADO DO STJ, IN VERBIS:
“[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).
NO CASO DOS AUTOS, POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. É SITUAÇÃO, PORTANTO, DE NÃO HAVER CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)